Tribunal: TJES
Processo: 5017424-31.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017424-31.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDIRLENE COUTINHO DE ALMEIDA ROCHA

RECORRIDO: C&A MODAS LTDA.

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5017424-31.2021.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
EDIRLENE COUTINHO DE ALMEIDA ROCHA

RECORRIDO:
C&A MODAS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. COMPRA REALIZADA EM OUTRO MEIO DE PAGAMENTO. PROCESSO ANTERIOR EM QUE JÁ DETERMINADA REPARAÇÃO EM FAVOR DA PARTE AUTORA EM RELAÇÃO À RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. IMPERTINÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. VEDAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de compensação por danos morais. Sem contrarrazões pela Requerida, ora Recorrida.

(2). Compulsando os autos, percebo que a Recorrente reclama de cobrança indevida lançada em cartão de crédito feito na loja da Recorrida, em parceria com o banco Bradescard, sustentando que tal compra não efetivada a partir do referido plástico em razão de falha técnica, tendo sido ultimada a partir de meio de cobrança distinto, de modo que a cobrança levada a efeito na hipótese é indevida.

(3). Pois bem, observo que a parte recorrente ajuizou ação tombada sob o nº 5017421-76.2021.8.08.0035, em face do Banco Bradescard, em relação aos mesmos fatos narrados na presente demanda, oportunidade em que foi reconhecida a falha na prestação do serviço e condenado o réu ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais.

(4). Nesse contexto, nota-se que a pretensão da parte autora quanto à reparação moral (em relação aos mesmos fatos narrados na presente demanda) já foi satisfeita pelo responsável solidário no processo tombado sob o nº 5017421-76.2021.8.08.0035, de modo que o deferimento de nova compensação por danos morais nos presentes autos deflagraria inequívoco
bis in idem
, levando em conta que se trataria de nova indenização pelo mesmo fato já compensado anteriormente.

(5). Por isso, considerando a satisfação da pretensão autoral a partir da responsabilização do banco Bradescard em demanda anterior, entendo pela improcedência da pretensão recursal.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)